Tribunal: TJMT
Processo: 1016218-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Charles Alves de Oliveira contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1002314-44.2021.811.0078), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (ID 101070966).
O paciente sustenta que: 1) não haveriam provas de que o paciente sabia da existência da droga; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui residência fixa e trabalho lícito; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Desta forma, requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por “qualquer das medidas previstas no art. 319 do CPP” (ID 100990996), com documentos (ID’s 101070966/ID 101070975).
A liminar foi indeferida em plantão judiciário pelo Desembargador Marcos Machado, consoante decisão id. 101084458.
II.
Colham-se as imprescindíveis informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e demais documentos que entender pertinentes para a compreensão do constrangimento ilegal alegado no presente writ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cuiabá, de setembro de 2021.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto.
Relator em substituição legal.